Tribunal: TCU
Processo: 005.882/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Poliedro Informática, Consultoria e Serviços Eireli, ou Poliedro, com fundamento no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em face do Acórdão 3.886/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, condenando-a ao pagamento de dano relativo ao Contrato 23/2006, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, além da aplicação de multa no valor de R$30.000,00

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3886/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. corrigir a inexatidão material no Acórdão 3886/2022-TCU-Segunda Câmara , excluindo Luiz Carlos Garcia e Suely Santos Nakao do subitem 3.1 da parte dispositiva da referida deliberação; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.